Tribunal: STF
Processo: RHC 203744
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Paulo Vitor Marques Toledo, contra acordão Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 664.724/RJ, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Narram os autos que o recorrente foi denunciado em 20/08/2019, pela suposta prática do crime previsto nos arts. 121, § 2.º, incisos I, V e VII, do Código Penal, 121, § 2.º, incisos I, V e VII, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e 35 da Lei n. 11.343/2006. 
    A prisão preventiva foi decretada em 28/08/2019 e o mandado de prisão foi cumprido em 15/02/2020 
    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para formação da culpa, afirmando que o processo tramita há mais de dois anos com o recorrente preso cautelarmente.
    Aponta ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto de prisão preventiva, sustentando o cabimento e suficiência de medidas cautelares diversas.
    Destaca a necessidade de observância do art. 316 § único do Código de Processo Penal, bem assim da Recomendação 62/2020, reportando-se à Pandemia de Covid-19.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do recorrente, ou substituída por cauteles substitutivas(art. 319 CPP) ou ainda viabilizada a domiciliar. 
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida de que o Juízo revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva dentro do prazo legal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e de que não há nos autos notícia de que o Agravante está em situação de risco/vulnerabilidade no local onde está custodiado, por ausência de cuidados sanitários para evitar a contaminação. Aplicação da Súmula n. 182/STJ, mutatis mutandis.
    2. Agravo regimental não conhecido ” (Doc. 13)
    A decisão monocrática mantida pelo referido julgamento enfrentou as questões reiteradas neste recurso ordinário da seguinte forma:
    “Quanto à alegada demora para a conclusão do feito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 51-57; sem grifos no original): 
    "Segundo consta da denúncia, no dia 16 de junho de 2019, por volta das 15h, na Comunidade da Chatuba, Comarca da Capital, o paciente e 11 coacusados, em atendimento às determinações de outros 2 corréus, chefes do tráfico local, efetuaram disparos de arma de fogo contra dois policiais militares, com animus necandi, o que causou a morte de um deles, que sofreu ferimento penetrante de crânio com lesão do encéfalo. 
    O outro policial militar alvejado, por sua vez, teria sido salvo por outra guarnição, que o resgatou do cerco dos traficantes e impediu a consumação de um dos delitos. 
    Aduz o Parquet que o paciente e 13 corréus teriam se associado entre si, com a finalidade de praticar, reiteradamente, o delito de tráfico de drogas na “Comunidade da Chatuba”. 
    Em 28 de agosto de 2019, a douta Julgadora da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital se convenceu da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, e decretou a custódia preventiva do paciente e dos corréus, com base na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sem prejuízo do recebimento da denúncia e da determinação da citação: 
    [...] A custódia cautelar do paciente somente foi efetivada em 15 de fevereiro de 2020, com o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. 
    Com a entrada em vigor do Ato Normativo Conjunto nº 4/2020 em 16 de março de 2020, foi determinada a suspensão dos prazos e das audiências, devido aos efeitos da pandemia. 
    Logo a seguir, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 313, que determinou a suspensão de prazos e o atendimento presencial de partes e advogados. 
    Em 27 de fevereiro de 2021, a defesa ofereceu re- posta à acusação e requereu o relaxamento da prisão do paciente, o que restou indeferido nos seguintes termos: 
    [...] 
    Diante dessa realidade, percebe-se que não restou configurada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção, na medida em que o Estado-juiz vem praticando, desde o início da ação, todos os atos pertinentes ao curso normal do processo, com o recebimento da denúncia, a determinação da citação, o exame da defesa preliminar e do pedido de relaxamento da segregação cautelar do paciente 
    O excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal deve ser aferido à luz da razoabilidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo da custódia cautelar, a complexidade do processo e todos os fatores que possam influir no regular trâmite do feito, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional. 
    O mero descumprimento do prazo determinado pelo legislador não se presta a configurar constrangimento ilegal, em especial o prazo para a conclusão da primeira fase do Tribunal do Júri, que não possui caráter de fatalidade e improrrogabilidade.] 
    Ademais, a pandemia do Sars-COV-2 contribuiu para a delonga do trâmite regular do processo, pois obrigou o Poder Público a adotar medidas de isolamento social, mediante a edição de diversos atos normativos, que suspenderam prazos, diligências e atendimentos presenciais. Como se não bastasse, trata-se de um caso complexo, com amplo acervo probatório e 14 réus denunciados em conjunto, dos quais apenas 03 haviam apresentado defesa preliminar até a data de impetração do presente Habeas Corpus, por meio de diferentes advogados, daí por que a MM Juíza determinou a abertura de vista ao Ministério Público, para fins de análise de possível desmembramento do feito, como forma de dar celeridade ao curso da ação e evitar eventuais prejuízos aos acusados. 
    Como se sabe, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, a denúncia foi recebida em 28/08/2019, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do Paciente, que só foi preso em 15/02/2020. No mais, verifico que o processo tramita dentro dos limites do razoável, em razão da complexidade da causa – pluralidade de réus (catorze acusados), sendo que apenas três deles apresentaram suas defesas preliminares, por meio de diferentes causídicos, o que levou o Juízo singular a determinar abertura de vista ao Ministério Público, para fins de manifestação sobre possível desmembramento do feito, como forma de imprimir maior celeridade ao feito. Além disso, o atual cenário de pandemia ensejou temporariamente a suspensão das audiências presenciais (Grifos no original). ”(Doc. 5).
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Como visto a prisão preventiva foi determinada em razão da gravidade concreta da infração que envolveu 14 denunciados e disparos de arma de fogo contra dois policiais militares, levando um deles a morte. 
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)
    Nesse sentido: HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16; HC nº 133.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 8/4/16; HC nº 126.614/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/15; e HC nº 126.756/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/15, entre outros.
    No que concerne ao alegado excesso de prazo, este foi afastado porque demonstrada ausência de desídia do Poder Judiciário, considerada a complexidade do processo.
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (...)” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)
    Perfilham esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 
    Mais ainda que assim não fosse, vale registrar a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 
    Além disso, vale registrar que 
    “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21) 
    No mesmo sentido: HC nº 187.727-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/4/21; HC nº 195.272-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/5/21 RHC nº 202.959/SP, de minha relatoria, DJe de 28/4/21
    Por fim, quanto a alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do recorrente, em razão da pandemia do COVID-19, bem pontou o STJ que, “não há nos autos notícia de que o agravante está em situação de risco/vulnerabilidade no local onde está custodiado, por ausência de cuidados sanitários para evitar a contaminação”.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente